Tribunal: TJDFT
Processo: 0752656-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752656-23.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HERMAQUINAS LOCADORA DE ANDAIMES LTDA - EPP RECORRIDO: ODARY RODRIGUES FILHO, PAULO ROBERTO DA COSTA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. INADIMPLEMENTO E ENCERRAMENTO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pela qual foi rejeitado o pedido de desconsideração. 2. Não se tratando a demanda sobre relação de consumo, nem sendo aplicável a legislação ambiental, a eventual desconsideração da personalidade jurídica deve ser dar com base no artigo 50 do Código Civil, aplicando-se, portanto, a teoria maior, a qual exige a demonstração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, além da insolvência ou descumprimento de uma obrigação. 3. O inadimplemento e o encerramento irregular das atividades, por si sós, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e majoritário desta Corte de Justiça, não são circunstâncias suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 4. Não demonstrados os requisitos legais, tendo o pedido se baseado exclusivamente na alegação de inadimplemento e encerramento irregular das atividades, mantém-se a decisão de rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 50 do Código Civil, sustentando que estão presentes todos os requisitos legais para que seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta ofensa à lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 50 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandaria a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1852233/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/12/2021). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009